Tribunal: CARF
Processo: 10880.908105/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908105/2011-65
RESOLUÇÃO
1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITSUI & CO. (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-86.437 - 8a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 19 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 02/12 (PERDCOMP no 07531.51632.230307.1.7.02-9882, que
retifica o de no 11887.61950.050405.1.3.02-0577) na qual declara a compensação
de pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2004, cujo valor pleiteado é de R$ 868.202,90, com débito de estimativa IRPJ
referente a fevereiro/2005. O crédito discriminado no referido PERDCOMP foi
também compensado com diversos outros débitos de IRPJ com os PERDCOMP
00339.53960.040406.1.7.02-2528,
38017.23812.230307.1.7.02-
1783
e
08262.81998.230307.1.3.02-9860.
Em 10/03/2011, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório de fls. 14,
pelo qual a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com a
seguinte fundamentação:

 no tocante ao IR no Exterior não confirmado, no valor de R$ 28.453,44, trata-se
de valores pagos nos países de origem dos rendimentos, sendo cabível o seu
cômputo no saldo negativo;
 a parcela de imposto retido de R$ 2.511,42 refere-se a juros recebidos pelo
contribuinte de sua matriz domiciliada no Japão, na ordem de R$ 20.091,37;  já
os serviços prestados para a Argentina geraram uma receita de R$ 82.875,38 (uma
NF de junho, no valor de R$ 42.953,63, e outra de setembro, de R$ 39.921,75), o
que originou um valor de imposto de R$ 25.942,02 (R$ 13.502,67 + R$ 12.439,35);
 as receitas foram devidamente contabilizadas e tributadas no ano de 2004,
conforme se verifica nas cópias dos livros diários anexados, bem como foram
igualmente escriturados os valores do imposto retido; foram juntados ainda os
comprovantes dos pagamentos dos impostos no Japão e na Argentina,
devidamente traduzidos;
 com relação às retenções na fonte não confirmadas, relativas a oito fontes
pagadoras, aduz: i) CNPJ 00.264.588/0001-90 – alega que a receita foi
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
3
reconhecida em 2003 pelo regime de competência e que a retenção foi efetuada
em 2004 pelo regime de caixa, por ocasião do recebimento efetivo da NF que
originou a retenção; ii) CNPJ 03.727.177/0002-63 – as notas fiscais foram emitidas
para a matriz da fonte pagadora, mas o informe de rendimentos foi emitido com o
CNPJ da filial, o que pode ter provocado a divergência apurada;
iii) CNPJ 04.128.269/0001-09 – a fonte pagadora não enviou o informe de
rendimentos; no entanto, a receita foi devidamente reconhecida e todos os
procedimentos legais foram cumpridos, devendo o crédito ser aceito;
iv) CNPJ 04.844.515/0001-29 – além do rendimento que constou no informe de
rendimentos, o contribuinte emitiu mais 3 notas fiscais para a fonte pagadora, no
ano de 2004, as quais não foram consideradas no informe; a receita foi
devidamente reconhecida e portanto o contribuinte não pode ser prejudicado por
um equívoco cometido pela fonte pagadora; observa, ainda, que recebeu
integralmente a NF 14670, sem a retenção do imposto, mas para não lesar o fisco,
o contribuinte devolveu o valor do IRRF de R$ 990,00 para a fonte pagadora
providenciar o recolhimento do imposto;
v) CNPJ 05.282.535/0001-16 – a NF 14162 foi emitida em 15/12/2003, mas a
manifestante recebeu pelos serviços prestados em 05/01/2004, reconhecendo o
IRRF pelo regime de caixa; a NF 14720 não foi incluída no informe de rendimento
da fonte pagadora e, mesmo tendo recebido o valor sem a retenção do IRRF, este
valor foi devolvido à fonte pagadora para que providenciasse o seu recolhimento
aos cofres públicos;
vi) CNPJ 33.592.510/0001-54 – de maneira semelhante aos casos citados
anteriormente, as NF 6296, 6350 e 6351 foram emitidas em 2003 mas a retenção
ocorreu em 2004; quanto às NF 6497 e 6549, a receita foi devidamente
reconhecida pelo contribuinte mas a fonte pagadora não incluiu estas duas NF em
seu informe de rendimento;
vii) CNPJ 71.832.679/0001-23 – inicialmente, adverte que a parcela de IRRF
confirmada pela autoridade fiscal, de R$ 3.221,42, não foi utilizada pela
manifestante em 2004, pois o recebimento do serviço prestado somente se deu
em 2005; por outro lado, no valor integral pleiteado de IRRF, de R$ 20.554,02,
constam retenções relativas a NF emitidas em 2002 e 2003 apenas efetivadas por
ocasião do recebimento, em 2004; entre estas NF, há algumas em que a fonte
pagadora efetuou o pagamento integral do valor, cujo IRRF foi posteriormente
devolvido para que se providenciasse o recolhimento aos cofres públicos;
viii) CNPJ 78.588.415/0001-15 – parte do valor reconhecido pela fiscalização (R$
371,30 – NF 14806 e 14862) não foi utilizado pela manifestante em 2004, pois o
recebimento pelo serviço prestado somente se deu em 2005; e a parcela
remanescente do crédito pleiteado refere-se a NF emitidas em 2003 e recebidas
em 2004.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
4
 foram juntados os documentos (NF, comprovantes de rendimento, escrituração
contábil, etc.) de fls. 316/657 que comprovariam os créditos de IRRF acima
citados;
 por fim, as estimativas compensadas e não confirmadas pela autoridade fiscal
são objeto de manifestação de inconformidade apresentada no processo
10880.908104/2011-11 com o intuito de demonstrar o equívoco da decisão de
não homologação da compensação; requer, assim, seja o presente apensado
àquele outro processo ou que a exigibilidade dos débitos fique suspensa até que
ele seja julgado.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
No presente caso, as parcelas glosadas pela fiscalização no cômputo do saldo
negativo são de três tipos: 1) Imposto de Renda Pago no Exterior, 2) Imposto de
Renda Retido na Fonte e 3) Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores. Passemos, então, à apreciação dessas parcelas.
1) IR EXTERIOR
Argumenta o sujeito passivo que o pleiteado crédito de imposto retido no exterior
seria composto de:
a) imposto retido de R$ 2.511,42 por ocasião de recebimento de juros de sua
matriz domiciliada no Japão, no montante de R$ 20.091,37;
b) imposto retido de R$ 25.942,02 sobre receitas de prestação de serviços para a
Argentina, que inclui: b.1) R$ 13.502,64 de imposto relativo a uma NF de
junho/2004, cuja receita seria de R$ 42.953,63; e
b.2) R$ 12.439,35 retidos referente a outra NF de setembro/2004, no valor de R$
39.921,75. A legislação pátria faculta a dedução do imposto pago no exterior,
incidente sobre a receita de prestação de serviços efetuada diretamente pelo
contribuinte domiciliado no Brasil, nos seguintes termos: (...)
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 110/315, que
compreendem comprovantes do imposto retido, extratos, razão e livro diário,
contratos de câmbio, balancetes e demonstrativos diversos.
Os comprovantes de retenção apresentados (fls. 110/113, 126/129 e 140/143)
estão acompanhados de traduções juramentadas mas apenas no documento
emitido no Japão consta a aposição de carimbo do Consulado-Geral do Brasil. A
faltante consularização dos comprovantes de retenção emitidos na Argentina
poderia ser substituída pela aposição da apostila de que tratam os arts. 3o a 6o do
Decreto no 8.660/2016 (v. também art. 14-A da IN SRF no 213/2003, incluído pela
IN RFB no 1.772/2017). Contudo, não consta nesses documentos a referida
apostila.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
5
A análise do conjunto de documentos apresentados pela manifestante indica que
os citados valores de receitas oriundas da Argentina e do Japão teriam sido
lançadas na sua escrituração e, assim, estariam computadas no lucro contábil
apurado no período. Entretanto, não constam nos autos cópias das duas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas para o(s) tomador(es) residente(s) na
Argentina, mencionadas na peça recursal, bem como os documentos
comprobatórios da operação que deu origem aos juros recebidos da matriz no
Japão
Além da comprovação do registro e efetividade da receita, da respectiva retenção
do imposto e do cumprimento dos requisitos formais (consularização ou apostila),
caberia ainda ao contribuinte demonstrar a observância dos limites de dedução
previstos na legislação em comento. A par do aduzido retro neste Voto, para que
seja possível o reconhecimento do crédito em questão, à manifestante incumbiria
apresentar a correspondente memória de cálculo explicitando os valores em
moeda estrangeira, as datas consideradas e as respectivas taxas de câmbio
utilizadas no cálculo do imposto deduzido em moeda nacional, em consonância
com o que dispõe o § 3o do art. 26 da Lei no 9.249/1995. Igualmente, haveria de
ser demonstrada, no caso concreto, a observância do limite estipulado no caput e
§ 1o do referido art. 26.
Vale advertir, quanto ao limite legal de dedução previsto na Lei no 9.249/1995,
que, a considerar os valores alegados pelo contribuinte – cuja confirmação não foi
possível pelos motivos já expostos – verifica-se de plano que a dedução do
imposto pretendida superaria o limite legal, relativamente às receitas auferidas na
Argentina. Estas receitas, que perfazem o suposto montante de R$ 82.875.38,
corresponderiam a um limite de dedução de imposto no valor de R$ 20.718,85,
calculado pelas alíquotas de 15% de imposto e de 10% de adicional e levando em
consideração o valor do lucro real declarado pelo interessado na DIPJ. Assim, a
dedução pleiteada de R$ 25.942,02 seria superior ao limite legal autorizado
(excesso de R$ 5.223,17).
De qualquer forma, a falta dos necessários elementos que confiram ao crédito os
atributos de liquidez e certeza desautoriza o cômputo de qualquer parcela do
imposto pago no exterior discriminado na Dcomp no saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte, devendo a conclusão fiscal ser integralmente mantida nesta
matéria.
2) RETENÇÕES NA FONTE
Quanto ao IRRF, são oito as retenções objeto de litígio neste processo, conforme
se verifica no demonstrativo contido na Análise das Parcelas de Crédito que
acompanha o despacho decisório:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
6

Os valores confirmados pela autoridade fiscal pautaram-se pelos elementos então
disponíveis em Dirf. Ante a possibilidade de haver Dirfs retificadas e não
consideradas, efetuamos novamente o confronto dos créditos de IRRF pleiteados
pelo contribuinte com os valores atualmente constantes nos sistemas
informatizados da RFB:

Consoante se verifica acima, os valores declarados em Dirf pelas fontes pagadoras
ainda corroboram os valores confirmados no despacho decisório.
Há que se ressaltar que, segundo a legislação de regência, a comprovação da
retenção se faz mediante a apresentação do Comprovante de Rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (grifos incluídos):
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
7
À luz do acima exposto, passemos a analisar a documentação apresentada pela
manifestante para comprovar o crédito de IRRF ora em discussão:
a) CNPJ 00.264.588/0001-90: a retenção de IRRF de R$ 768,90 glosada se refere a
nota fiscal emitida em 2003 e quitada em 2004, estando o valor incluído no
rendimento que consta no Comprovante de Rendimento do AC2003 (fls. 323);
justifica a manifestante que a receita era reconhecida pelo regime de
competência mas a retenção do IRRF era apenas lançada por ocasião do
recebimento da NF; pelos documentos apresentados, verifica-se que a NF 14169
(cópia às fls. 318), que corresponde à retenção não confirmada, foi emitida em
18/12/2003 (diário fls. 186), mas o recebimento do valor ocorreu apenas em
06/01/2004 (diário fls. 195, extrato fls. 320); tanto é assim que na Ficha 53 da DIPJ
do AC2003 o contribuinte não incluiu a retenção relativa a esta NF; há de ser
confirmado, portanto, o valor de R$ 768,90;
b) CNPJ 03.727.177/0002-63: o interessado afirma que o não reconhecimento
parcial do IRRF pleiteado teria decorrido de divergência de CNPJ da fonte
pagadora (matriz X filial); mas, conforme demonstrado anteriormente, a
autoridade fiscal confirmou o IRRF de R$ 3.423,12 mesmo havendo a discrepância
matriz X filial; a parte glosada de R$ 450,00 se deu tão somente porque o valor
declarado em Dirf era menor; de qualquer forma, o contribuinte juntou ao
processo o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
comprovando a retenção de R$ 3.873,12 (fls. 349), que deve ser considerado;
portanto, cabe reconhecer o crédito de R$ 450,00;
c) CNPJ 04.128.269/0001-09: não se sustenta a alegação da manifestante; o
crédito não pode ser reconhecido pois, conforme ela mesma admite, a fonte
pagadora não entregou comprovante de rendimentos e também porque a
retenção não consta na Dirf; inexistem elementos, portanto, que confirmem a
retenção do imposto;
d) CNPJ 04.844.515/0001-29: alega que o informe de rendimentos não incluiu 3
NF emitidas para a fonte pagadora; no entanto, por não estar declarado em Dirf e
nem incluído no Comprovante de Rendimentos apresentado pela fonte pagadora,
o crédito pleiteado reputa-se não comprovado; a alegação de falta de retenção na
NF 14670 e posterior devolução do IRRF à fonte pagadora não pode ser aceita
sem a devida confirmação em Dirf ou no comprovante;
e) CNPJ 05.282.535/0001-16: a NF 14162 foi emitida em 15/12/2003, mas a
manifestante recebeu pelos serviços prestados em 05/01/2004, reconhecendo o
IRRF pelo regime de caixa; a alegação está confirmada pelos documentos
apresentados (fls. 183, 194 e 387/389), devendo ser reconhecido o IRRF de R$
90,86; por sua vez, a NF 14720, não incluída no informe de rendimento da fonte
pagadora e nem na Dirf, não pode ser considerada, devendo ser indeferido o
respectivo crédito de IRRF (e, de forma idêntica ao caso anterior, a alegação de
falta de retenção e posterior devolução do IRRF à fonte pagadora não pode ser
aceita);
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
8
f) CNPJ 33.592.510/0001-54: alega que as NF 6296, 6350 e 6351 foram emitidas
em 2003 e a retenção ocorreu em 2004; as notas fiscais (fls. 440, 444 e 446) não
estão legíveis e não foi localizado o lançamento em conta de receita no diário
juntado pelo contribuinte; quanto às NF 6497 e 6549 que não foram incluídas no
informe de rendimento e nem na Dirf, as suas retenções não podem ser aceitas,
conforme já exposto acima; não há, portanto, crédito de IRRF a ser reconhecido
para esta fonte pagadora;
g) CNPJ 71.832.679/0001-23: os comprovantes anexados atestam que as NF
14170, 14171 e 14182 (fls. 498, 497 e 494) foram escrituradas como receita em
2003 (diário fls. 186/187); mas não é possível dizer se o recebimento das NF
14170 e 14171 compõe o valor de R$ 943.067,21 creditado em sua C/C em
24/03/2004 (fls. 501); o mesmo se pode dizer sobre a NF 12996, cujo lançamento
em conta de receita em 2002 não foi localizado no diário apresentado pela
manifestante; quanto à NF 14182, cumpre destacar que o informe de rendimento
do AC2003 fornecido pela fonte pagadora (fls. 574) não inclui esta receita, pois
consta um rendimento de R$ 182.509,84 para dezembro/2003, sendo o valor da
NF 14182 de R$ 1.162.148,92, muito superior ao que consta no informe de
rendimento; logo, não há credito de IRRF a reconhecer desta fonte pagadora;
h) CNPJ 78.588.415/0001-15: é possível identificar em 2003 o lançamento da
receita referente às NF 14113, 14141, 14174 e 14203 (diário fls. 176/177,
180/181, 186 e 188), bem assim o seu recebimento em 2004 (diário fls. 192/193,
199 e 202 e extratos fls. 633, 636 e 640); as correspondentes retenções, que
perfazem R$ 1.131,03, constavam no comprovante de rendimentos do AC2003
(fls. 643); descontando os R$ 371,30 já reconhecidos pela fiscalização que se
referem a 2005, cabe reconhecer o crédito de IRRF no valor de R$ 759,73.
Portanto, há de ser reconhecida a parcela de R$ 2.069,49 a título de IRRF a ser
computado no saldo negativo do AC2004.
3) ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A autoridade fiscal não confirmou o valor de R$ 1.956,24 de estimativa de
março/2004 pois referido valor teve a sua compensação não homologada.
Alega o contribuinte que a compensação foi objeto de manifestação de
inconformidade apresentada no processo administrativo no 10880.908104/2011-
11 e requer que o presente processo seja apensado àquele até o seu julgamento.
Não é necessário o apensamento requerido pelo interessado, inexistindo previsão
legal para tanto.
De qualquer forma, o crédito da estimativa em questão pode ser reconhecido sem
que seja necessário aguardar o julgamento do citado processo
10880.908104/2011-11 tendo em vista que, recentemente, foi editado o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro 2018, assim ementado (grifei):
(...)
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
9
Assim, tendo em vista o entendimento explicitado no PN 2/2018, há de ser
reconhecido o crédito de R$ 1.956,24 de estimativa de março/2004 para o
cômputo no saldo negativo de IRPJ do AC2004.
4) CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade e reconhecer o direito creditório adicional no
valor de R$ 4.025,73, devendo ser homologada a compensação até o limite do
crédito ora reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
10

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
11

(...)

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
12

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
13

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
14
(...)
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
15

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
16

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
17

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
18

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
19

Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
20

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
21

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
22

Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
23

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
24

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Inicialmente, antes de analisar a preliminar de nulidade suscitada e a matéria de
mérito, entendo que o processo deve ser convertido em diligência.
O propósito recursal que remanesce a análise desta Turma Julgadora reside na
análise da liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2004 inserto na
PERDCOMP no 07531.51632.230307.1.7.02-9882, que retifica o de no 11887.61950.050405.1.3.02-
0577) no valor de R$ 868.202,90, com débito de estimativa IRPJ referente a fevereiro/2005
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
25
Conforme relatório, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório de fls. 14,
pelo qual a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com a seguinte
fundamentação:

Nesse sentido, o valor reconhecido no Despacho Decisório foi de R$ 806.487,35
diante do valor pleiteado de R$ 868.202,90, sendo glosado, portanto, o montante de R$ 61.715,55
dos quais R$ 28.453,44 a título de IR exterior, R$ 31.305,87 a título de retenções na fonte e R$
1.956,24 a título de estimativas compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores.
Vale salientar que o Acórdão recorrido, após cotejar os documentos acostados pelo
recorrente e os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
parcialmente procedente para confirmar a parcela de R$ 2.069,49 a título de IRRF a ser
computado no saldo negativo do AC 2004 (frente aos R$ 31.305,87) e validou a totalidade das
estimativas compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores no valor de R$ 1.956,24.
Assim, o Acórdão recorrido reconheceu o valor remanescente de R$ R$ 4.025,73.
Portanto, o valor de R$ 810.513,08 (frente aos R$ 868.202,90) já se encontra
reconhecido no presente processo, remanescendo em litígio o montante de R$ 28.453,44 a título
de a título de IR exterior e o valor de R$ 29.236,38 a título de IRRF, totalizando R$ 57.689,82‬.

IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR

No que concerne ao Imposto de Renda no Exterior, o Acórdão recorrido assim se
pronunciou, in verbis:
(...)1) IR EXTERIOR
Argumenta o sujeito passivo que o pleiteado crédito de imposto retido no exterior
seria composto de:
a) imposto retido de R$ 2.511,42 por ocasião de recebimento de juros de sua
matriz domiciliada no Japão, no montante de R$ 20.091,37;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
26
b) imposto retido de R$ 25.942,02 sobre receitas de prestação de serviços para a
Argentina, que inclui: b.1) R$ 13.502,64 de imposto relativo a uma NF de
junho/2004, cuja receita seria de R$ 42.953,63; e
b.2) R$ 12.439,35 retidos referente a outra NF de setembro/2004, no valor de R$
39.921,75. A legislação pátria faculta a dedução do imposto pago no exterior,
incidente sobre a receita de prestação de serviços efetuada diretamente pelo
contribuinte domiciliado no Brasil, nos seguintes termos: (...)
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 110/315, que
compreendem comprovantes do imposto retido, extratos, razão e livro diário,
contratos de câmbio, balancetes e demonstrativos diversos.
Os comprovantes de retenção apresentados (fls. 110/113, 126/129 e 140/143)
estão acompanhados de traduções juramentadas mas apenas no documento
emitido no Japão consta a aposição de carimbo do Consulado-Geral do Brasil. A
faltante consularização dos comprovantes de retenção emitidos na Argentina
poderia ser substituída pela aposição da apostila de que tratam os arts. 3o a 6o do
Decreto no 8.660/2016 (v. também art. 14-A da IN SRF no 213/2003, incluído pela
IN RFB no 1.772/2017). Contudo, não consta nesses documentos a referida
apostila.
A análise do conjunto de documentos apresentados pela manifestante indica que
os citados valores de receitas oriundas da Argentina e do Japão teriam sido
lançadas na sua escrituração e, assim, estariam computadas no lucro contábil
apurado no período. Entretanto, não constam nos autos cópias das duas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas para o(s) tomador(es) residente(s) na
Argentina, mencionadas na peça recursal, bem como os documentos
comprobatórios da operação que deu origem aos juros recebidos da matriz no
Japão
Além da comprovação do registro e efetividade da receita, da respectiva retenção
do imposto e do cumprimento dos requisitos formais (consularização ou apostila),
caberia ainda ao contribuinte demonstrar a observância dos limites de dedução
previstos na legislação em comento. A par do aduzido retro neste Voto, para que
seja possível o reconhecimento do crédito em questão, à manifestante incumbiria
apresentar a correspondente memória de cálculo explicitando os valores em
moeda estrangeira, as datas consideradas e as respectivas taxas de câmbio
utilizadas no cálculo do imposto deduzido em moeda nacional, em consonância
com o que dispõe o § 3o do art. 26 da Lei no 9.249/1995. Igualmente, haveria de
ser demonstrada, no caso concreto, a observância do limite estipulado no caput e
§ 1o do referido art. 26.
Vale advertir, quanto ao limite legal de dedução previsto na Lei no 9.249/1995,
que, a considerar os valores alegados pelo contribuinte – cuja confirmação não foi
possível pelos motivos já expostos – verifica-se de plano que a dedução do
imposto pretendida superaria o limite legal, relativamente às receitas auferidas na
Argentina. Estas receitas, que perfazem o suposto montante de R$ 82.875.38,
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
27
corresponderiam a um limite de dedução de imposto no valor de R$ 20.718,85,
calculado pelas alíquotas de 15% de imposto e de 10% de adicional e levando em
consideração o valor do lucro real declarado pelo interessado na DIPJ. Assim, a
dedução pleiteada de R$ 25.942,02 seria superior ao limite legal autorizado
(excesso de R$ 5.223,17).
De qualquer forma, a falta dos necessários elementos que confiram ao crédito os
atributos de liquidez e certeza desautoriza o cômputo de qualquer parcela do
imposto pago no exterior discriminado na Dcomp no saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte, devendo a conclusão fiscal ser integralmente mantida nesta
matéria.

O recorrente, por sua vez, defende o seu direito creditório afirmando que:
8.A Receita Federal do Brasil não confirmou o IR retido no exterior no valor de
R$28.453,44 sob um único fundamento: "receita correspondente não oferecida à
tributação".
9.A Recorrente apresentou comprovação documental de que a receita foi
efetivamente oferecida à tributação, afastando a infundada justificativa fiscal.
10.Tanto que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo RECONHECE expressamente o oferecimento da receita à tributação:
"A análise do conjunto de documentos apresentados pela Recorrente indica que os
citados valores de receita oriundas da Argentina e dos Japão teriam sido lançadas 6
na sua escrituração e, assim, estariam computados no lucro contábil apurado no
período".
11.Este reconhecimento deveria ter acarretado no deferimento do crédito de IRRF
no valor de R$28.453,44. Porém, a Turma julgadora apresentou um novo
argumento: "falta de elementos que confiram ao crédito os atributos de liquidez e
certeza" e, para tanto alega: (i) ausência das 02 notas fiscais de prestação de
serviços emitidas para a tomadora de serviço na Argentina e dos documentos
comprova tórios da operação de juros recebidos da matriz, (ii) necessidade de
consularização ou aposição da apostila nos comprovante de retenção emitidos na
Argentina e (iii) memória de cálculo dos valores em moeda estrangeira, datas, taxa
de cambio e observância do limite estipulado no caput e §1° do artigo 26 da Lei
n.°9.249/ 1995.
12.É inadmissível a mudança de critério e de fundamento para a glosa do crédito
da Recorrente pela Delegacia de Julgamento, visto que os documentos acostados
aos autos são suficientes para a comprovação do oferecimento da receita à
tributação, elidindo o único fundamento do despacho decisório.
13.Modificar e criar um novo fundamento para a glosa configura flagrante
cerceamento ao direito de defesa e violação aos princípios da legalidade, segurança
jurídica, motivação, finalidade, moralidade, contraditório, eficiência e da boa fé
(arts. 2o, 5o, IV, XL, LV, 37 e 111 da CF), o que acarreta a nulidade da decisão
recorrida neste ponto.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
28
14.Em atenção aos princípios da eficiência da Administração Pública, da
economia processual e da cooperação, bem como face ao reconhecimento no
acórdão da improcedência do único motivo constante no despacho decisório,
requer a Recorrente seja reconhecido o direito creditório do imposto de renda
retido no exterior como parte integrante do saldo negativo do ano calendário de
2004.
7 15.Ad argumentandum, note-se que a Recorrente não foi notificada da alteração
da fundamentação, nem devolvido prazo para impugnação da matéria modificada,
o que também configura cerceamento ao direito de defesa, devendo ser declarado
nulo o decisório neste ponto.
16.Quanto aos novos motivos apresentados para a glosa e sem prejuízo do acima
exposto, a Recorrente esclarece que o crédito é líquido e certo, devendo os
argumentos abaixo e os novos documentos serem admitidos como provas no
processo, visto que visam contrapor fatos alegados posteriormente, observando os
princípios da formalidade moderada, da proporcionalidade, da ampla defesa e da
verdade material, II. 1.a - Não apresentação de documentos comprobatórios da
operação que deu origem aos juros recebidos da matriz, nem das duas notas fiscais
de prestação de serviços emitidas para tomador residente na Argentina 17. A
legislação brasileira dispõe que não será exigida prova de fato já comprovado pela
apresentação de outro documento válido, seja por dele constar expressamente, seja
por necessário à sua obtenção.
18. Em assim sendo, não é obrigatório instrumento contratual formal entre matriz
e filial para o recebimento de juros de mora de valores pagos após datas de
vencimento e a existência da relação jurídica entre as Parte e da retenção do
imposto de renda pela matriz no Japão estão indicadas e comprovadas nos autos,
inclusive estando a documentação consularizada e com tradução juramentada e a
receita oferecida à tributação.
19. A relação jurídica entre a Recorrente e a empresa na Argentina também está
comprovada e os dados das notas fiscais identificadas nos documentos fiscais e
contábeis anexados aos autos. Tendo em vista o novo argumento apresentado no
acórdão, a Recorrente junta as 02 notas fiscais da operação com a Argentina e pede
sejam consideradas no julgamento (Doc_Comprobatorio02 e 03).
8 Il.l.b - Documentos com tradução juramentada e consularizados 20.Além dos
documentos em idioma estrangeiro não serem essências à comprovação do
oferecimento da receita à tributação, os documentos redigidos em japonês estão
consularizados e com tradução juramentada.
21.Os documentos redigidos em espanhol estão com tradução juramentada e o
Consultado do Brasil em Buenos Aires não os consulariza face o tempo decorrente
da emissão. Como as informações constantes de tais documentos constam,
também, dos documentos contábeis e fiscais da Recorrente e dos contratos de
câmbio, a burocracia e o formalismo excessivo não podem superar e ignorar a
verdade material e os fatos comprovados com outros documentos.
22.Por outro lado, nos termos do art. 16, §2°, II da Lei n.°9.430/96 foram juntados
os documentos de retenção arrecadação na Argentina do imposto de renda retido na
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
29
fonte, nos termos da legislação local (Anexo VI da Manifestação de
Inconformidade e Doc_Comprobatorio04.
23.Note-se que a própria aplicação da norma - que determina que documentos em
língua estrangeira sejam traduzidos para o vernáculo para produzirem efeitos nas
controvérsias administrativas e ou judiciais - deve ser feita cum grano salís,
observando a razoabilidade, o método teleológico-
sistemático, bem como a peculiaridade do caso concreto.
"'FALTA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO.
INEXISTENCIA DE NULIDADE As prescrições legais que requerem ajuntada de
tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira devem ser sopesados
quando é possível, face ã natureza desses documentos, que sejam 9
compreendidos sem maiores dificuldades os dados a que eles se referem" (CARF,
2a Seção de Julgamento, proc 18471.000365/2007-38, sessão de 10.03.2015)
(grifos nossos)
II.l.c - LIMITE DE DEDUÇÃO
24. Quanto à memória de cálculo mencionada no acórdão, a mesma foi juntada
com a Manifestação de Inconformidade (Anexo VI) e segue, novamente, abaixo:
EMPRESA EXTERIORData do LançtoValor da RECEITAAlíquota do Imposto
na ArgentinaValor do Imposto Retido no Exterior USDPESOSR$ USDPESOSR$
Mitsui
Argentina30/06/200413.750,0040.837,5042.953,6331.50%4.331,2512.863,8113.50
2.67 28/09/200413.750,0041.112,5039.921,7531,50%4.331,2512.950,4412.43S.35
25.No tocante ao limite legal de dedução das receitas auferidas na Argentina, a
retenção do imposto de renda na fonte foi de 31,5%, sendo que a alíquota nominal
do IPRJ e da CSLL atinge 34%. Considerando a alíquota individualizada do IRPJ
de 25%, a dedução pleiteada correspondente a este percentual está dentro do limite
legal e não pode ser indeferida.
26.Assim, solicita a Recorrente o reconhecimento do IRRF no valor de
R$28.453,44, visto que provado o oferecimento da receita à tributação, afastando o
único fundamento do despacho decisório. Deve ser ignorado o novo fundamento
indicado no acórdão ou, caso não entenda V.Sa. deste modo, deve ser reaberto
prazo para manifestação da Recorrente com análise também dos documentos e
argumentos ora apresentados, sob pena, em qualquer caso, de nulidade processual e
cerceamento ao direito de defesa.

Nesse sentido, entendo por analisar a nulidade suscitada após o retorno da
diligência, mas ao cotejar os documentos e despachos insertos nos presentes autos, constato que
apesar do Despacho Decisório constato que não houve intimações prévias antes da decisão da
glosa em relação a eventuais pedidos de esclarecimento, e entendo que assiste razão ao
recorrente quando afirma que apenas teve ciência, pelo menos quanto as parcelas de retenções
aqui discutidas, dos motivos que ensejaram a respectiva glosa após o Acórdão da DRJ, uma vez
que o despacho decisório dava conta de que incialmente o motivo da glosa teria se dado por
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
30
ausência de oferecimento das receitas a tributação e referido decisium reconhece o oferecimento
a tributação, no entanto, mantém a glosa de algumas parcelas sob os seguintes fundamentos: (i)
ausência das 02 notas fiscais de prestação de serviços emitidas para a tomadora de serviço na Argentina e
dos documentos comprova tórios da operação de juros recebidos da matriz, (ii) necessidade de
consularização ou aposição da apostila nos comprovante de retenção emitidos na Argentina e (iii) memória
de cálculo dos valores em moeda estrangeira, datas, taxa de cambio e observância do limite estipulado no
caput e §1° do artigo 26 da Lei n.°9.249/ 1995.

No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, findou por desconsiderar
a análise dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte na oportunidade do Recurso
Voluntário.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares, ou até mesmo
atestar: a juntada das 02 notas fiscais de prestação de serviços emitidas para a tomadora de serviço na
Argentina e dos documentos comprobatórios da operação de juros recebidos da matriz, (ii) a comprovação da
consularização ou aposição da apostila nos comprovante de retenção emitidos na Argentina e (iii) trazer o
memória de cálculo dos valores em moeda estrangeira, datas, taxa de câmbio e observância do limite
estipulado, conforme tenta fazer na presente instância, mas sem que pudesse ter oportunizado tal análise na
instância inferior.
Portanto, expedientes dessa natureza, que prioriza a verdade material, não foi
realizado no presente processo, o que não pode ser chancelado por esta segunda instância
administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Por essa razão, apesar do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72
determinar a preclusão das matérias ou documentos não utilizados por ocasião da impugnação, é
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
31
certo que a sua interpretação deve ser adequada aos princípios administrativos, especialmente o
formalismo moderado e a busca pela verdade material que permitem uma interpretação mais
flexível do referido diploma lega em face da manutenção do direito de ampla defesa e
contraditório, razão pela qual, entendo por aceitar a juntada dos documentos insertos às e-fls.
731/952 e 955/987 para que possam ser analisados na diligência que aqui se propõe.

DO IRRF

No que diz respeito ao IRRF, como já mencionado, o Acórdão julgou a impugnação
parcialmente procedente para confirmar a parcela de R$ 2.069,49 a título de IRRF a ser
computado no saldo negativo do AC 2004, frente aos R$ 31.305,87 e manteve as glosas a seguir
reproduzidas sob os respectivos fundamentos, in verbis:

À luz do acima exposto, passemos a analisar a documentação apresentada pela
manifestante para comprovar o crédito de IRRF ora em discussão:
(...)
c) CNPJ 04.128.269/0001-09: não se sustenta a alegação da manifestante; o
crédito não pode ser reconhecido pois, conforme ela mesma admite, a fonte
pagadora não entregou comprovante de rendimentos e também porque a
retenção não consta na Dirf; inexistem elementos, portanto, que confirmem a
retenção do imposto;
d) CNPJ 04.844.515/0001-29: alega que o informe de rendimentos não incluiu 3
NF emitidas para a fonte pagadora; no entanto, por não estar declarado em Dirf e
nem incluído no Comprovante de Rendimentos apresentado pela fonte pagadora,
o crédito pleiteado reputa-se não comprovado; a alegação de falta de retenção na
NF 14670 e posterior devolução do IRRF à fonte pagadora não pode ser aceita
sem a devida confirmação em Dirf ou no comprovante;
e) CNPJ 05.282.535/0001-16: a NF 14162 foi emitida em 15/12/2003, mas a
manifestante recebeu pelos serviços prestados em 05/01/2004, reconhecendo o
IRRF pelo regime de caixa; a alegação está confirmada pelos documentos
apresentados (fls. 183, 194 e 387/389), devendo ser reconhecido o IRRF de R$
90,86; por sua vez, a NF 14720, não incluída no informe de rendimento da fonte
pagadora e nem na Dirf, não pode ser considerada, devendo ser indeferido o
respectivo crédito de IRRF (e, de forma idêntica ao caso anterior, a alegação de
falta de retenção e posterior devolução do IRRF à fonte pagadora não pode ser
aceita);
f) CNPJ 33.592.510/0001-54: alega que as NF 6296, 6350 e 6351 foram emitidas
em 2003 e a retenção ocorreu em 2004; as notas fiscais (fls. 440, 444 e 446) não
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
32
estão legíveis e não foi localizado o lançamento em conta de receita no diário
juntado pelo contribuinte; quanto às NF 6497 e 6549 que não foram incluídas no
informe de rendimento e nem na Dirf, as suas retenções não podem ser aceitas,
conforme já exposto acima; não há, portanto, crédito de IRRF a ser reconhecido
para esta fonte pagadora;
g) CNPJ 71.832.679/0001-23: os comprovantes anexados atestam que as NF
14170, 14171 e 14182 (fls. 498, 497 e 494) foram escrituradas como receita em
2003 (diário fls. 186/187); mas não é possível dizer se o recebimento das NF
14170 e 14171 compõe o valor de R$ 943.067,21 creditado em sua C/C em
24/03/2004 (fls. 501); o mesmo se pode dizer sobre a NF 12996, cujo lançamento
em conta de receita em 2002 não foi localizado no diário apresentado pela
manifestante; quanto à NF 14182, cumpre destacar que o informe de rendimento
do AC2003 fornecido pela fonte pagadora (fls. 574) não inclui esta receita, pois
consta um rendimento de R$ 182.509,84 para dezembro/2003, sendo o valor da
NF 14182 de R$ 1.162.148,92, muito superior ao que consta no informe de
rendimento; logo, não há credito de IRRF a reconhecer desta fonte pagadora;
(...)
Portanto, há de ser reconhecida a parcela de R$ 2.069,49 a título de IRRF a ser
computado no saldo negativo do AC2004.

Nesse sentido, após a referida análise se percebe que o cotejo e análise
pormenorizada das informações que seriam as causas da glosa foram efetuadas por ocasião da
prolação do Acórdão e, na visão deste relator findou por deslocar o contraditório e ampla defesa
da impugnação para a presente fase, de forma que para prestigiar o princípio do formalismo
moderado e busca pela verdade material, entendo que é imprescindível aceitar e analisar os
documentos e fundamentos defendidos pelo contribuinte.
Assim, ao analisar alguns dos motivos das glosas do IRRF residem na falta da
comprovação das retenções nas DIRFs da fonte pagadora, notas fiscais ilegíveis, ausência de
escrituração, ou seja, situações que poderiam eventualmente ser esclarecidas acaso a fiscalização
tivesse intimado previamente o contribuinte. Ademais, não se pode perder de vista que a própria
administração modificou o despacho decisório.
E, não se pode esquecer o esforço do contribuinte em trazer no Recuso Voluntário
diversos documentos a fim de comprovar o seu pleito, portanto, entendo que o presente processo
deve ser convertido em diligência para, no caso do IRRF, o contribuinte anexa a integralidade do
Livro Diário, Livro razão, LALUR a fim de comprovar o oferecimento a tributação e a comprovação
das retenções referente ao saldo negativo do no ano-calendário de 2004 referente a:
-CNPJ 04.128.269/0001-09; CNPJ 04.844.515/0001-29; CNPJ 05.282.535/0001-16:
referente a NF 14720;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
33
-CNPJ 33.592.510/0001-54 referente a NF 6296, 6350 e 6351 se foram emitidas
em 2003 e a retenção ocorreu em 2004; anexar as notas fiscais (fls. 440, 444 e
446) de forma legível e demonstrar o lançamento em conta de receita no diário,
conforme mencionado no Acórdão; quanto às NF 6497 e 6549 comprovar o
oferecimento a tributação e a efetiva retenção;
- CNPJ 71.832.679/0001-23: os comprovantes anexados atestam que as NF 14170,
14171 e 14182 (fls. 498, 497 e 494) foram escrituradas como receita em 2003
(diário fls. 186/187); atestar se o recebimento das NF 14170 e 14171 compõe o
valor de R$ 943.067,21 creditado em sua C/C em 24/03/2004 (fls. 501); o mesmo
ser atestado sobre a NF 12996, cujo lançamento em conta de receita em 2002 não
foi localizado no diário apresentado; quanto à NF 14182, comprovar a retenção e
o oferecimento a tributação já que o informe de rendimento do AC2003 fornecido
pela fonte pagadora (fls. 574) não inclui esta receita, pois consta um rendimento
de R$ 182.509,84 para dezembro/2003, sendo o valor da NF 14182 de R$
1.162.148,92, muito superior ao que consta no informe de rendimento.
DA DILIGÊNCIA

Assim, o recorrente demonstra provável direito creditório especialmente em
relação as estimativas e a presente conversão em julgamento também poderá analisar os
documentos anexados por ocasião do Recurso Voluntário e demais documentos que forem
anexados para poder tentar comprovar o seu direito creditório quanto as parcelas retidas na fonte
no exterior e no Brasil, porém não resta claro que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente
aproveitada em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o
reconhecimento em duplicidade do mesmo direito creditório, razão pela qual a conversão do
presente julgamento em diligência se faz necessário.
Destaca-se ainda, que pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os
registros de todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
34
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143 e o art. 18 do Decreto
70.235 de 1972, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a
compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Decreto 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para
elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que:
1. quanto ao Imposto de Renda pago ou retido no exterior, atestar a juntada das 02
notas fiscais de prestação de serviços emitidas para a tomadora de serviço na Argentina e dos documentos
comprobatórios da operação de juros recebidos da matriz, (ii) a comprovação da consularização ou aposição
da apostila nos comprovante de retenção emitidos na Argentina e (iii) trazer o memória de cálculo dos
valores em moeda estrangeira, datas, taxa de câmbio e informar se há observância do limite estipulado;
2. No caso do IRRF, o contribuinte deve anexar a integralidade do Livro Diário, Livro
razão, LALUR a fim de comprovar o oferecimento a tributação e a comprovação das retenções
referente ao saldo negativo do no ano-calendário de 2004 referente a:
-CNPJ 04.128.269/0001-09; CNPJ 04.844.515/0001-29; CNPJ 05.282.535/0001-16:
referente a NF 14720;
-CNPJ 33.592.510/0001-54 referente a NF 6296, 6350 e 6351 se foram emitidas
em 2003 e a retenção ocorreu em 2004; anexar as notas fiscais (fls. 440, 444 e
446) de forma legível e demonstrar o lançamento em conta de receita no diário,
conforme mencionado no Acórdão; quanto às NF 6497 e 6549 comprovar o
oferecimento a tributação e a efetiva retenção;
- CNPJ 71.832.679/0001-23: como os comprovantes anexados atestam que as NF
14170, 14171 e 14182 (fls. 498, 497 e 494) foram escrituradas como receita em
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908105/2011-65
35
2003 (diário fls. 186/187), o contribuinte deve atestar se o recebimento das NF
14170 e 14171 compõe o valor de R$ 943.067,21 creditado em sua C/C em
24/03/2004 (fls. 501); o mesmo ser atestado sobre a NF 12996, cujo lançamento
em conta de receita em 2002 não foi localizado no diário apresentado; quanto à
NF 14182, comprovar a retenção e o oferecimento a tributação já que o informe
de rendimento do AC2003 fornecido pela fonte pagadora (fls. 574) não inclui esta
receita, pois consta um rendimento de R$ 182.509,84 para dezembro/2003,
sendo o valor da NF 14182 de R$ 1.162.148,92, muito superior ao que consta no
informe de rendimento;
3. Em seguida, elabore Parecer Conclusivo a respeito do direito creditório, inclusive
com apontamento do saldo negativo e sua respectiva suficiência para homologação total da
Declarações de Compensação aqui debatidas.
4. intime a Recorrente para se manifestar sobre o Parecer Conclusivo no prazo de
30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no julgamento
do Recuso Voluntário em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 1087
DF CARF MF
Original